Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-81.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011104-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), HERMINIA CARDOSO LEAL GARCIA - CPF: 146.407.321-04 (AGRAVANTE), LUCILENE CONCEICAO GARCIA BANDEIRA - CPF: 274.425.601-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA.

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c
obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência para suspender atos executivos em execução de título extrajudicial, fundada em contrato de crédito rural garantido por seguro prestamista, diante do falecimento da mutuária e da ausência de definição sobre a cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de
urgência destinada à suspensão de execução de título extrajudicial, diante de controvérsia acerca da cobertura de seguro prestamista vinculado à operação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados, consistentes em comunicações eletrônicas e instrumentos contratuais, não evidenciam de forma segura a probabilidade do direito alegado quanto à cobertura securitária.

A mera comunicação do sinistro não implica reconhecimento automático da obrigação da seguradora, sendo necessária análise das condições da apólice e dos requisitos contratuais.

As controvérsias relativas à validade da apólice, à extensão da cobertura e à cronologia dos fatos demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1006057-68.2022.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022,
Publicado
no DJE 02/06/2022
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1011104-81.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer (Cobertura Securitária) c/c Indenização por Danos Morais
, indeferiu a tutela de urgência em que as autoras pleiteavam a suspensão dos atos executivos na Execução de Título Extrajudicial n. 1006237-66.2022.8.11.0006.

As agravantes alegam que
a controvérsia decorre de operação de crédito rural firmada pela falecida Patrícia Garcia Guimarães Bandeira, acompanhada de seguro prestamista destinado à quitação da dívida em caso de morte da mutuária
.

Afirmam que
a devedora principal faleceu em setembro de 2019, fato comprovado documentalmente
e que
o sinistro foi regularmente comunicado à instituição financeira e à seguradora, com envio da documentação exigida
.

Relatam que
“a seguradora jamais apresentou decisão conclusiva acerca da cobertura securitária, mantendo o procedimento indefinidamente inconcluso”
.

Aduzem que
apesar disso, a instituição financeira promoveu execução do débito, direcionando a cobrança à agravante Hermínia, que figura apenas como avalista
e que
o débito executado já ultrapassava R$222.941,11 à época do ajuizamento
.

Informam que
vem sofrendo medidas constritivas, como bloqueios patrimoniais e restrições via RENAJUD
e que
diante da controvérsia sobre a exigibilidade do débito, foi ajuizada ação declaratória com pedido de tutela de urgência para suspender a execução, a qual foi indeferida pelo juízo de origem.

De
staca
m
que
“permitir a continuidade da execução implica transferir ao avalista o risco econômico que foi previamente transferido à seguradora”
, bem como que
“não houve qualquer decisão conclusiva acerca da cobertura securitária, tampouco negativa formal de pagamento do seguro”
.

Argumentam que
está presente a probabilidade do direito, pois o seguro prestamista tem como finalidade quitar a dívida em caso de morte
.

Sustentam que
a exigibilidade do crédito
encontra-se
subordinada à definição da cobertura securitária
e que
há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a seguradora, uma vez que o seguro foi imposto no contexto da operação de crédito, caracterizando contrato de adesão
.

Mencionam que
a conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva ao executar o débito sem conclusão do procedimento securitário.

Defendem que
está configurado o perigo de dano, diante da continuidade das medidas executivas que afetam sua subsistência e mobilidade
e que
a manutenção da execução antes da definição do sinistro configura antecipação indevida da exigibilidade do crédito.

Pedem a reforma da decisão
para deferir a tutela de urgência, suspendendo a execução até decisão definitiva na ação declaratória que discute a responsabilidade securitária.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
353724858
.

As agravadas apresentaram contrarrazões, sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A Icatu Seguros S/A e a Sicredi Sudoeste argumentam que as alegações carecem de robustez probatória, que a mera notificação de sinistro não implica reconhecimento automático de cobertura e que a análise securitária é complexa, podendo culminar em negativa de
cobertura. Defendem que não há perigo de dano configurado e que a suspensão da execução representaria perigo de dano inverso ao credor
(
Id
358298373
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme documentado nos autos, a controvérsia origina-se de

operação de crédito rural firmada pela falecida Patrícia Garcia Guimarães Bandeira, cuja contratação foi acompanhada de seguro prestamista vinculado à operação, destinado à quitação da dívida em caso de falecimento da mutuária.

As agravantes alegam que, em setembro de 2019, a devedora principal veio a óbito, fato devidamente comprovado por certidão de óbito e boletim de ocorrência policial.

Segundo as agravantes, após o evento morte, familiares da segurada comunicaram o sinistro à instituição financeira, apresentando a documentação exigida para abertura do procedimento securitário. Contudo, alegam que a seguradora jamais apresentou decisão conclusiva
sobre
a cobertura securitária, mantendo o procedimento indefinidamente inconcluso.

Mesmo diante desse cenário, a instituição financeira promoveu execução do débito (processo n.º 1006237-66.2022.8.11.0006) e passou a direcionar os atos executivos contra a agravante Hermínia Cardoso Leal Garcia, que figura na operação na condição de avalista.

A agravante Hermínia vem sendo submetida a sucessivas medidas constritivas no processo executivo, incluindo bloqueios patrimoniais e restrições veiculares via RENAJUD. Diante da controvérsia
sobre
a exigibilidade do débito, foi ajuizada a presente ação declaratória, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da execução até a resolução da questão securitária.

O juízo de origem indeferiu a tutela requerida, fundamentando sua decisão na ausência de probabilidade do direito e
na necessidade de dilação probatória para adequado esclarecimento das circunstâncias atinentes aos contratos celebrados entre as partes. Destacou que os documentos apresentados não se mostravam seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido, revelando-se temerária a vedação à prática de atos constritivos.

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Argumentam que a probabilidade do direito decorre da própria estrutura da relação contratual estabelecida, uma vez que a operação de crédito foi celebrada com seguro prestamista vinculado, cuja finalidade é justamente garantir a quitação da obrigação em caso de morte do mutuário.

A questão central do presente agravo reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especificamente quanto à suspensão de atos executivos em face de controvérsia sobre cobertura de seguro prestamista vinculado à operação de crédito que originou a execução.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Embora a parte autora tenha acostado aos autos e-mails que indicam tentativa de contato com as requeridas, além de cópias do instrumento contratual e da autorização de cadastro e pagamento, tais documentos não apresentam segurança suficiente para justificar a concessão do pedido formulado.

Ademais, a
s questões controvertidas sobre validade da apólice, condições de cobertura e cronologia dos eventos demandam análise aprofundada incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. A decisão agravada reconheceu adequadamente essa necessidade, preservando o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não restaram demonstrados, de forma concomitante, os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE QUITAÇÃO PELA CONTRATADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
”.
(N.U 1006057-68.2022.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022,
Publicado
no DJE 02/06/2022)

Pelo
exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo
incólume
a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026